Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-15.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006855-15.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADILSON SIRQUEIRA DELMON - CPF: 972.671.201-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ROBERTO COSTA PEREIRA - CPF: 785.699.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA MOURA - PM (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO XAVIER PEREIRA - CPF: 352.155.771-53 (VÍTIMA), ALINE MAYARA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O recurso defende (i) a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea e (ii) a diminuição da suspensão da habilitação para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea permite reduzir a pena aquém do mínimo legal; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir, já fixada em 2 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

4.

A suspensão da habilitação foi fixada em 2 meses, correspondente ao patamar mínimo legal previsto no art. 293 do CTB, inexistindo margem para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

2.

A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar os limites previstos no art. 293 do CTB, não sendo possível reduzi-la quando já fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, “d”; CTB, arts. 293 e 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, Quinta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por ADILSON SIRQUEIRA DELMON contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a readequação da pena imposta, com a redução proporcional e razoável em razão da atenuante da confissão espontânea; e b) a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir para o mínimo legal (ID 309363386).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 309363388).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de tipificado no art. 306, caput, do Dec.Lei no. 9.503/97 – Irresignação defensiva – 1. Tese recursal de readequação da pena em razão da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – A pena-base restou fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – 2. Requerimento pela redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, que na sentença restou fixada em 02 meses – Impossibilidade - Pena de suspensão foi fixada no mínimo legal e está em consonância com a pena privativa de liberdade – Manutenção da r. decisum – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos,
não sendo objeto de insurgência recursal
.

O recurso cinge-se a dois pontos específicos: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena; e (ii) a redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal.

I. Da atenuante da confissão espontânea

É cediço que, a confissão espontânea constitui circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e deve ser reconhecida quando o agente admite a prática do delito, ainda que parcialmente.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ao ser utilizada uma confissão, ainda que qualificada ou parcial, deve ser reconhecido o benefício correspondente em favor do acusado. Vejamos:

"A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (Súmula 545/STJ).

(...) 3. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1a Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022) . 4. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ( REsp n. 1 .972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Volvendo-se ao caso em analise, verifica-se que o apelante confessou a prática delitiva, conforme se depreende do interrogatório realizado em juízo, o que contribuiu para a formação do convencimento do magistrado.

Verifica-se dos autos que o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, conforme se observa no seguinte trecho:

(...) Não obstante a ausência de juntada do laudo técnico respectivo aos autos, o próprio réu, em sede de audiência de instrução e julgamento, confessou de forma espontânea a prática delitiva, circunstância que corrobora o conteúdo dos relatos policiais e reforça a materialidade do delito imputado. (...) A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridades, ou quando tiver prova veemente em contrário.

No caso em debate, verifico que a confissão, surgiu de maneira espontânea e não há a remota hipótese de auto-imputação falsa, porque a revelação do acusado foi confirmada pelo depoimento testemunhal”.
(ID 309363376).

Pois bem. Embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido a confissão do réu, não aplicou a respectiva atenuante sob o fundamento de que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal. Vejamos trecho da segunda fase da dosagem da pena:

(...) Concorre a atenuante tipificada no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, qual seja a confissão espontânea, com efeito, deixo de aplica-la eis que a pena base já se encontra fixada em seu mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ. (ID 309363376).

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, como se observa no seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, ".. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n . 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n . 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido .

“A atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ”. (N.U 1000829-75.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Assim, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, não é possível a redução da pena para aquém do mínimo legal, razão pela qual a pena-base deve ser mantida em 06 (seis) meses de detenção.

II. Da pena de suspensão do direito de dirigir

No que tange ao segundo ponto, o apelante pleiteia a redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal.

Ocorre que, conforme se verifica da sentença condenatória, a pena de suspensão do direito de dirigir já foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) meses, em conformidade com o disposto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o prazo de suspensão entre 02 (dois) meses e 05 (cinco) anos.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo nesse ponto, uma vez que a pena de suspensão do direito de dirigir já se encontra fixada em seu patamar mínimo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025